Tribunal: TJDFT
Processo: 0755708-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0755708-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL ANGELO DIAS NOBREGA, RAQUEL SAMPAIO DA SILVA AGRAVADO: REGINA DE CASTRO PAULINO CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MIGUEL ANGELO DIAS NOBREGA E RAQUEL SAMPAIO DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença apresentado por REGINA DE CASTRO PAULINO CABRAL, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelos executados RAQUEL SAMPAIO DA SILVA e MIGUEL ANGELO DIAS NOBREGA (ID 257433320). Sustentam haver excesso de execução, visto que o valor atribuído a causa ainda na fase de conhecimento foi de R$ 3.343,29 (abril/2021), correspondentes aos aluguéis e encargos vencidos até então. Destacam que a exequente apresentou planilha unilaterais de atualização que inflaram o valor original em quase 300% já em 2022. Requerem, assim, o reconhecimento de excesso de execução e a remessa dos autos a Contadoria. Intimado, o exequente se manifestou no ID 259056239. DECIDO Tenho que a impugnação apresentada é intempestiva. A última penhora realizada é referente a consulta ao sistema SISBAJUD (ID 253364847), da qual a executada RAQUEL SAMPAIO DA SILVA foi devidamente intimada, deixando o seu prazo transcorrer sem manifestação (ID 256296264). Ademais, a impugnação ofertada versa exclusivamente sobre excesso de execução, matéria a muito estabilizada no presente feito. Em que pese a possibilidade de revisão dos cálculos a qualquer tempo, esta se dá apenas em casos de correção de erros de cálculos aparente, o que não se apresenta no caso concreto. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade. 2. RECORRENTE alegou excesso de execução, sustentando erro nos cálculos apresentados pela parte exequente, especialmente pela inclusão indevida de juros de mora na atualização do valor da causa. 3. Requereu o reconhecimento do excesso de R$ 476,54 e a devolução do valor bloqueado indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer o excesso de execução após o decurso do prazo legal para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O cumprimento de sentença prevê dois prazos sucessivos de 15 dias: o primeiro para pagamento voluntário e o segundo para impugnação, conforme arts. 523 e 525 do CPC. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença é o meio adequado para discutir os cálculos apresentados pelo credor, incluindo alegações de excesso de execução. 3. A ausência de impugnação no prazo legal implica preclusão da matéria, não sendo possível discutir os cálculos posteriormente, salvo em hipóteses excepcionais não presentes no caso. 4. A decisão agravada observou corretamente a preclusão, ao considerar intempestiva a impugnação apresentada após o prazo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo legal, sendo incabível a discussão posterior sobre os cálculos, salvo em hipóteses excepcionais." Dispositivos relevantes citados: arts. 523, 524, §§ 1o e 2o, 525, §1o, e 507 do CPC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2021944, 0706116-38.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 20/08/2025. (Acórdão 2049995, 0729328-88.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2025, publicado no DJe: 06/10/2025.) As planilhas de ID 134919026 e 134919029, apresentadas pela exequente, referente aos aluguéis e acessórios, observaram a sentença e o acórdão proferidos. As planilhas apresentadas após esse momento sempre observaram a correção do valor devido com a utilização de calculadora do próprio TJDFT, bem como com o abatimento dos valores levantados ou depositados diretamente em conta do patrono da exequente. Ademais, o próprio executado, em março de 2024, já havia informado no ID 191101397 que o valor da dívida era de R$ 8.209,31, valor muito acima do que agora alega ser o montante devido. Diante do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada diante de sua intempestividade, bem como não vislumbro, neste momento, necessidade de remessa dos autos a Contadoria. Pelo ID 257436283 a exequente pugna pelo levantamento dos valores localizados via SISBAJUD, bem como os valores referentes a penhora salarial. Defiro o pedido e determino a expedição de alvará de levantamento eletrônico (transferência), dos valores localizados na consulta SISBAJUD de ID 253364847, no importe de R$ 2.313,07 (dois trezentos e treze reais e sete centavos) e do importe de R$ 215,58 (duzentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos), conta no 1552436290, ambos com os acréscimos legais, para o Banco Itaú (341), agência 3932, conta corrente: 02602-8, chave PIX 026.028.591-92, de titularidade do patrono do exequente, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR, CPF no 026.028.591-92, com procuração para dar e receber quitação no ID 88807659. Com a expedição, diante do lapso temporal desde a última consulta realizada, defiro a consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, este último em relação ao ano de 2025. Caso seja encontrado veículo sem qualquer restrição, fica desde já deferida a inclusão da restrição que impede a transferência do bem. Os documentos obtidos em consulta ao sistema INFOJUD devem ser anexados aos autos sob sigilo, considerando-se o disposto no parágrafo único do art. 773 do CPC. A SECRETARIA deverá liberar o acesso aos documentos sigilosos às partes e aos respectivos advogados constituídos, que ficam responsáveis civil e criminalmente pela confidencialidade das informações. Intimem-se. Expeça-se.” – ID 259379856 dos autos n. 0712049-28.2021.8.07.0001; grifei Nas razões recursais, os agravantes alegam não ter havido fixação ou estabilização do quantum exequendo, bem como impossibilidade de reconhecimento de preclusão: “Nos termos do art. 524 do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença se inicia por iniciativa do exequente, mediante a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito. Todavia, no caso concreto, jamais houve decisão judicial apta a fixar ou estabilizar o valor da execução. O que se observa é a apresentação de sucessivas planilhas unilaterais pela exequente, com valores progressivamente majorados, adoção de critérios variáveis de atualização, ausência de definição do valor base da condenação, do termo inicial da correção monetária e dos juros, bem como dos limites objetivos do título executivo. A simples juntada de cálculos unilaterais não se confunde com a definição judicial do quantum exequendo, nem autoriza o reconhecimento de preclusão. A preclusão somente incide sobre matérias efetivamente decididas, o que não ocorreu no presente caso.” (ID 79627160, p.3). Sustentam que “a controvérsia suscitada pelos agravantes extrapola a esfera matemática, envolvendo a extrapolação dos limites do título executivo, a ausência de definição judicial do montante devido e a majoração sucessiva do débito sem controle jurisdicional efetivo” (ID 79627160, p.4). Alegam violação ao contraditório, ao devido processo legal e à segurança jurídica: “A inexistência de decisão judicial que fixe o valor da execução inviabiliza o exercício pleno do contraditório substancial, permite a continuidade da execução com base exclusiva em, bem como cálculos unilaterais da exequente e compromete a segurança jurídica e a previsibilidade do processo” (ID 79627160, p.4). Argumentam: “Cumpre destacar que, após a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, o próprio Juízo de origem determinou expressamente que a exequente apresentasse planilha de cálculos pormenorizada, apta a demonstrar, de forma clara e discriminada, a composição do débito executado. Todavia, tal determinação não foi cumprida, uma vez que a exequente se limitou a juntar planilha simplificada, contendo apenas valores finais já acrescidos, sem discriminação do valor base, dos critérios de atualização, dos termos iniciais de juros e correção monetária, tampouco dos abatimentos realizados. Ainda assim, a impugnação foi rejeitada sem que o Juízo enfrentasse tal descumprimento, o que configura violação ao contraditório e ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, inciso IV, do CPC, reforçando a inexistência de controle judicial efetivo sobre o quantum exequendo e afastando qualquer alegação de preclusão.” (ID 79627160, p.4/5). Pugnam pela remessa dos autos à Contadoria (ID 79627160, p.5). Afirmam que “Autorizar o levantamento de valores antes da definição judicial do quantum exequendo viola o devido processo legal, torna a execução irreversível e inviabiliza eventual restituição em caso de provimento do presente recurso. Assim, os valores constritos devem permanecer depositados em juízo até a apuração definitiva do débito” (ID 79627160, p.5). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduzem: “Estão presentes, de forma cumulativa, os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo: a) Probabilidade do direito, consubstanciada na inexistência de decisão judicial que tenha fixado ou estabilizado o quantum exequendo, bem como na ausência de enfrentamento de questões relevantes suscitadas na impugnação; b) Perigo de dano grave e de difícil reparação, evidenciado pelo levantamento imediato dos valores e pela continuidade das medidas constritivas sobre o patrimônio dos agravantes. Diante disso, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de: – suspender o levantamento dos valores bloqueados; – suspender a prática de novos atos constritivos até o julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.” (ID 79627160, p.3). Por fim, requerem: “a) o recebimento do presente Agravo de Instrumento; b) a concessão de efeito suspensivo, para suspender o levantamento dos valores bloqueados e a prática de novos atos constritivos; c) ao final, o provimento do recurso, para cassar a decisão agravada e: – afastar o reconhecimento da preclusão; – reconhecer a inexistência de fixação ou estabilização do quantum exequendo; – determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor efetivamente devido; d) subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja determinado que os valores permaneçam depositados em juízo até a definição definitiva do débito.” (ID 79627160, p.6). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 79628676). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado por REGINA DE CASTRO PAULINO CABRAL contra RAQUEL SAMPAIO DA SILVA E MIGUEL ANGELO DIAS NOBREGA. Este o dispositivo da sentença executada: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar a parte requerida a indenizar a parte requerente: a) confirmar a liminar de despejo, rescindir o contrato de locação entre as Partes, sendo que houve a desocupação do imóvel na data de 29/05/2021; b) condenar os requeridos ao pagamento dos encargos da locação, vencidos até 29/05/2021, devidamente discriminados na planilha de id 96620802, à exceção dos valores reunidos na rubrica “honorário”; c) condenar os requeridos ainda nas custas e honorários de sucumbência exclusivamente, diante da sucumbência mínima da parte requerente. Isso em relação às custas e aos honorários de sucumbência. Honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte requerente do valor depositado a título de caução, para fins de concessão da liminar. Em consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (ID 96740569, origem) Em segunda instância, o recurso da autora REGINA foi conhecido e provido para “reconhecer a inexistência de pagamento de garantia pelos apelados que justifique o desconto de qualquer valor referente à caução dos cálculos dos encargos locatícios devidos por eles” (ID 129250448, origem). Esta a ementa do acórdão: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CAUÇÃO. NÃO PRESTADA. REALIZAÇÃO DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. DESCONTO DO VALOR DE CAUÇÃO. INEXISTENTE. 1. Considerando inexistir qualquer valor adiantado ou prestado pelos réus a título de caução, não há que se falar em desconto, no valor por aqueles (réus) devido à apelante, de nenhuma rubrica. 2. Pode-se dizer que a soma e a atualização dos encargos locatícios apresentados pela autora no curso processual se revelaram adequadas. No entanto, o equívoco pode ser localizado quando da subtração, daquele montante, de uma suposta caução prestada pelos apelados, o que não ocorreu. 3. Deve ser reconhecida a ocorrência de erro material no desconto, do valor total devido, de rubrica referente à caução que não existiu. Assim, reconhecida a inexistência de pagamento de garantia pelos apelados, não justifica o desconto de qualquer valor referente à caução dos cálculos dos encargos locatícios devidos por eles. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada em parte.” (ID 129250448, origem) Em 06/07/2022, a exequente REGINA iniciou o cumprimento de sentença e requereu o pagamento de R$14.888,21 (ID 130440768, origem). Apresentou planilha de cálculos dos aluguéis inadimplidos dos meses de janeiro, março, abril e maio de 2021, no valor atualizado de R$8.538,09 e, acrescido de multa, honorários e custas, totalizando R$10.539,28 (ID 130440771, origem). E, ainda, apresentou planilha de cálculos dos valores de taxa de condomínio e IPTU no valor atualizado de R$3.953,58 e, acrescido do valor dos honorários de sucumbência, totalizando R$4.348,93 (ID 130440772, origem). Realizada pesquisa Sisbajud em 12/09/2022, bloqueados os valores de R$3,773,75 da conta bancária da executada RAQUEL e R$403,16 da conta bancária do executado MIGUEL (ID 140601722, origem). Pela decisão de ID 150092957 na origem, deferido o pedido de levantamento dos valores em favor da exequente. Pela decisão de ID 189041133, deferido o pedido de penhora de 5% do salário líquido mensal do executado MIGUEL. Em nova pesquisa via Sisbajud realizada em 16/09/2022, bloqueado o valor de R$310,25 da conta bancária do executado MIGUEL (ID 162049923, origem). Somente em 04/02/2025, o valor bloqueado foi depositado na conta judicial (ID 224646516, origem). A exequente requereu o levantamento dos valores depositados em conta judicial (ID 246474930, origem), pedido deferido pela decisão de ID 248391583 na origem. Pela pesquisa Sisbajud realizada em 12/09/2025, bloqueado o valor de R$2.313,07 da conta bancária da executada RAQUEL (ID 253364847, origem). Em 19/11/2025, os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual alegaram, em síntese, excesso de execução e erro de cálculo na atualização monetária: “A análise dos autos revela que o valor de R$ 13.345,47, indicado pela exequente em planilha datada de 20/06/2022, não decorre de decisão judicial, tampouco de cálculo da contadoria. Trata-se de atualização particular, juntada unilateralmente pelo advogado da exequente, sem chancela técnica, como “demonstrativo de débito atualizado até 20/06/2022”. Em outras palavras, o título judicial ainda era ilíquido, e mesmo assim a parte exequente assumiu, por conta própria, o papel da contadoria, fixando valor 300% superior ao valor da causa, sem qualquer decisão que conferisse validade a esse número. Valor da causa (ABR/2021): R$ 3.343,29, Planilha exequente (JUN/2022): R$ 13.345,47. Esse salto, em apenas 14 meses, não tem amparo legal nem matemático, visto que os juros legais de 1% a.m. e a correção pelo INPC não produziriam aumento superior a R$ 1.200,00 no período. Trata-se, portanto, de um erro de origem que contaminou todos os cálculos posteriores. A partir desse valor artificial, as atualizações subsequentes passaram a incidir juros sobre juros e correção sobre valores já corrigidos, o que resultou em uma cadeia de distorções sucessivas” (ID 257433322, origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferida a impugnação em razão da intempestividade e determinado o levantamento dos valores penhorados em benefício da exequente (ID 259379856, origem). Muito bem. Dispõe o art. 525 do CPC que, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar impugnação ao cumprimento de sentença: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” Como se viu, a exequente iniciou o cumprimento de sentença em 06/07/2022 e apresentou planilhas de cálculos dos valores devidos, totalizando R$14.888,21 (ID 130440768, origem). Somente em 19/11/2025, os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual alegaram excesso de execução e erro de cálculo. Como bem definido pela decisão agravada, a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada intempestivamente. E, ainda, bem pontuado que “As planilhas de ID 134919026 e 134919029, apresentadas pela exequente, referente aos aluguéis e acessórios, observaram a sentença e o acórdão proferidos. As planilhas apresentadas após esse momento sempre observaram a correção do valor devido com a utilização de calculadora do próprio TJDFT, bem como com o abatimento dos valores levantados ou depositados diretamente em conta do patrono da exequente”, não havendo que se falar em hipótese excepcional capaz de justificar a apreciação extemporânea da impugnação. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade. 2. RECORRENTE alegou excesso de execução, sustentando erro nos cálculos apresentados pela parte exequente, especialmente pela inclusão indevida de juros de mora na atualização do valor da causa. 3. Requereu o reconhecimento do excesso de R$ 476,54 e a devolução do valor bloqueado indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer o excesso de execução após o decurso do prazo legal para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O cumprimento de sentença prevê dois prazos sucessivos de 15 dias: o primeiro para pagamento voluntário e o segundo para impugnação, conforme arts. 523 e 525 do CPC. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença é o meio adequado para discutir os cálculos apresentados pelo credor, incluindo alegações de excesso de execução. 3. A ausência de impugnação no prazo legal implica preclusão da matéria, não sendo possível discutir os cálculos posteriormente, salvo em hipóteses excepcionais não presentes no caso. 4. A decisão agravada observou corretamente a preclusão, ao considerar intempestiva a impugnação apresentada após o prazo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo legal, sendo incabível a discussão posterior sobre os cálculos, salvo em hipóteses excepcionais." Dispositivos relevantes citados: arts. 523, 524, §§ 1o e 2o, 525, §1o, e 507 do CPC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2021944, 0706116-38.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.” (Acórdão 2049995, 0729328-88.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 07/10/2025.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Os demais pedidos serão apreciados no julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora